Tribunal: TJMT
Processo: 1010101-78.2023.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010101-78.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE RAIMUNDO DE SOUSA - CPF: 496.224.041-20 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Alega omissão quanto à existência de pagamentos de faturas pelo embargado e à realização de saques adicionais que demonstram ciência inequívoca da modalidade contratada, além de ausência de violação de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão está incorrendo em omissão ao não considerar supostos pagamentos voluntários e saques adicionais como evidências de ciência da modalidade contratada; e (ii) apurar se houve omissão quanto a vício de consentimento no contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

O acórdão decidiu de forma clara e fundamentada as matérias alegadas, destacando a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto à modalidade contratada, encargos cobrados, forma de desconto e demais condições contratuais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, III, e 39, IV).

Eventuais pagamentos voluntários e saques adicionais não excluem a conclusão de que o consumidor não recebeu informações claras e precisas sobre o contrato firmado, tampouco afasta a evidência de prática abusiva pela instituição financeira.

Não se verifica contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão, sendo os embargos utilizados com objetivo de rediscutir o mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta por ele.

Em suas razões, o embargante aponta que omissão quanto a existência de pagamentos voluntários de faturas realizadas pelo embargado e a realização de dez saques adicionais com base no limite do cartão de crédito, o que evidenciaria o conhecimento inequívoco da modalidade contratada.

Argumenta que a amortização do contrato ocorre em até 84 meses, afastando a tese de dívida "infinita".

Alega, ainda, que o acórdão desconsiderou a ausência de vício de consentimento.

Em contrarrazões, o embargado argui que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, sendo os embargos meramente protelatórios, uma vez que visam rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal (ID. 255955657).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que a embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...)

Isso porque não ficou comprovado nos autos a legalidade das contratações, posto que
não foram repassados ao consumidor informações claras e precisas a respeito da modalidade contratada (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos cobrados e da forma do desconto em folha (desconto do valor mínimo), tampouco indicado o valor da parcela e o prazo de pagamento, caso não fosse realizado o pagamento total (cheio) da fatura
.

É importante frisar que
os documentos apresentados pelo Banco não são claros acerca das possibilidades de créditos mais vantajosos ao perfil do consumidor e a existência de saques não afasta a ausência de informação adequada acerca da modalidade de contratação
.

Portanto, é evidente que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, já que não comprovou a legalidade da avença (art. 373, §3o, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, é evidente que o consumidor passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando o aumento exponencial da dívida.

Deve ser considerado ainda que,
na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha com juros menores do que os praticados em cartões de crédito
, os quais são os mais altos do mercado.(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a relação contratual foi firmada sem o fornecimento de informações adequadas ao autor, em flagrante violação ao Código de Defesa do Consumidor (Art. 6o, III: Direito à informação clara e adequada; Art. 39, IV: Vedação a práticas abusivas), o que fundamentou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025